Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701810-26.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB AGRAVADO: EVILSON CAMPOS FERREIRA JUNIOR, LOURRAYNE GARCIA DESPACHO Manifeste-se o agravante, no prazo de 5 dias, sobre o documento de ID62668472. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA